Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DF. COTAS RACIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. TODAS AS FASES DO CERTAME. OBSERVÂNCIA.
1. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público.
2. Os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência não deveriam ser computados para efeitos de correção da PROVA DISCURSIVA dentro da reserva de cotas para candidatos negros.
3. Para que as regras editalícias sejam respeitadas, bem como sejam cumpridas as leis e o entendimento jurisprudencial que determinam a reserva de vagas para candidatos negros em todas as fases do certame, o CEBRASPE deve considerar, para fins de correção das provas discursivas dos candidatos cotistas, tão somente os candidatos que não se encontram classificados na relação da ampla concorrência.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos, determinando que o percentual mínimo seja observado em todas as fases do certame.
5. Recurso conhecido e provido.